Tribunal: TJMT
Processo: 0014918-93.2018.8.11.0002
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014918-93.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[IVANDERSON SANTOS DA SILVA - CPF: 034.384.321-88 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0014918-93.2018.8.11.0002

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: IVANDERSON SANTOS DA SILVA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECONHECIMENTO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PEDIDO DE CONDENAÇÃO – ALEGADA LEGITIMIDADE DA ATUAÇÃO POLICIAL – IMPERTINÊNCIA – DILIGÊNCIA FUNDADA APENAS EM DENÚNCIAS ANÔNIMAS – AUSÊNCIA DE INVESTIGAÇÕES PRÉVIAS – INGRESSO REALIZADO DURANTE A MADRUGADA – QUESTIONÁVEL VALIDADE DO CONSENTIMENTO DE UM DOS MORADORES – TEMOR E SUBMISSÃO À AUTORIDADE DOS POLICIAIS – CAPACIDADE DE DELIBERAÇÃO REDUZIDA –
RECURSO DESPROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“(...) fica patente a violação do domicílio da ré, já que o consentimento da moradora foi viciado, dada as condições em que ocorreram, é indiscutível o temor e a pressão que decorreu da incursão realizada por policiais armados, pela madrugada (...), não restando à moradora qualquer opção (...), não havendo qualquer notícia de que tivessem sido advertidas, de que a elas caberia a opção de permitir ou não o ingresso dos policiais, no interior de sua residência (...). Deste modo, forçoso concluir que o abusivo ingresso em domicílio não contou com a autorização espontânea dos moradores e, assim, a obtenção da prova, sua fonte deriva de ofensa à regra do direito material, o que a torna imprestável, nos termos dos artigos 5o, LVI e 157 do CPP, contaminando o processo, que resultou em uma condenação.”
(TJRJ, AP no 0065894-98.2013.8.19002)

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0014918-93.2018.8.11.0002

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: IVANDERSON SANTOS DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande (autos no 549812), que absolveu o réu Ivanderson Santos da Silva da imputação de tráfico de drogas – art. 33,
caput
, Lei no 11.343/2006.

O MINISTÉRIO PÚBLICO sustenta que: 1) não houve violação de domicílio, pois o ingresso dos policiais no imóvel foi autorizado pelo padrasto do réu; 2) há provas suficientes acerca da traficância imputada ao apelado.

Ao final, requer o provimento do recurso para condenar o réu Ivanderson Santos da Silva pelo crime de tráfico de drogas.

Em contrarrazões, o apelado pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo parcial provimento do recurso, para
“considerar legais as provas produzidas, determinando que o juízo de origem analise o mérito da ação penal, sob pena de supressão de instância”
.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“Consta no Inquérito Policial que na madrugada do dia 23 de junho de 2018, por voltas das O0h50min, policias militares receberam informações de populares de que a residência localizada na rua 19 no 09 no bairro Colinas Verdejantes em Várzea Grande/MT, é ponto de comercialização de drogas.

Infere-se que, os oficiais deslocaram-se até o local indicado, para apurar a veracidade da denúncia. No local, foram recebidos pelo Sr. Manoel Vieira (padrasto do denunciado), o qual delatou o denunciado IVANDERSON SANTOS DA SILVA pela prática do crime de tráfico de drogas.

Foi procedida a busca no imóvel e foram encontradas 03(três) porções de maconha, 01 (uma) balança de precisão e 01 (uma) faca contendo resquícios de drogas.

Em entrevista com o denunciado IVANDERSON, teria dito que havia mais substancias entorpecentes enterradas em frente à residência dele num terreno baldio. Os agentes policiais foram ao local indicado e encontraram 02 (duas) porções de maconha.”

O juiz da causa absolveu o apelado ao reconhecer a nulidade das provas que embasaram a propositura da ação penal, dada a invasão de domicílio realizada pelos policiais militares, nos seguintes termos:

“
Verifica-se pelo depoimento dos policiais que efetuaram a prisão que a busca efetivada na residência do réu afigura-se absolutamente ilegal e, por isso, nula, assim como nulos são seus frutos
, já que manejada sem guarida em ordem judicial, bem como sem estribo nas exceções previstas na própria Constituição Federal.

Ao que consta, os policiais em questão, ainda que imbuídos da melhor das intenções, minaram a legalidade da diligência ao ingressar na residência de forma ilícita.
Não havia ordem judicial, não havia, previamente formada, situação de flagrância ou qualquer outro motivo ensejador daquela invasão. Estribaram-se os policiais em denúncia de populares, anônimas, portanto, e, com a devida vênia, nossa Constituição Federal não autoriza tal ingresso mediante denúncia anônima
.

E, frise-se, a eventual constatação posterior de situação flagrância não convalida a ilegalidade anterior, ou seja, a situação de flagrância delitiva, ou os elementos sérios a demonstrar tal situação, a justificar o ingresso domiciliar hão de ser, portanto, prévios. Uma informação anônima isolada não se presta nem mesmo a fundamentar uma ordem judicial de busca domiciliar, com muito mais razão não pode legitimar a busca policial à revelia da autoridade judiciária
.

Igualmente não se pode aceitar, em tal hipótese, a precária autorização do proprietário, normalmente pessoa humilde e sem a menor instrução e em visível situação de vulnerabilidade social, diante da ostentação da força policial, o que gera, sem dúvidas, um estado coercitivo em que o cidadão não dispõe de força suficiente para negar aquele ato impositivo
.

Destarte, resta impossível reconhecer a legalidade da prova angariada com a diligência em questão. Pelo exposto, julgo improcedente a denúncia para ABSOLVER o acusado IVANDERSON SANTOS DA SILVA, do delito de tráfico de drogas a ele imputado art. 33, caput da Lei no 11.343/2006, o que faço, com base no art. 368, VII, do Código de Processo Penal.”
(juiz Moacir Rogério Tortato)

Vejamos.

Na fase extrajudicial, os agentes militares – Anderson Rodrigo Silva de Andrade e Alexsandro da Silva Costa –, noticiaram que, ao receberem [por volta das 1h da manhã] denúncias anônimas sobre a comercialização de drogas na residência do réu, deslocam-se imediatamente ao endereço informado, ocasião em que, após serem recebidos por Manoel Vieira, procederam buscas no imóvel, encontrando drogas e balança de precisão, que pertenciam ao apelado, o qual, inclusive, teria informado que possuía mais entorpecentes enterrados num terreno baldio em frente à sua casa,
in verbis
:

“(...) nesta data, por volta das 00:50, durante rondas, foram informados por populares sobre uma residência situada na rua 19, n. 09, Colinas Verdejantes, usada como ponto de comercialização de entorpecentes; cientes do local, se deslocaram até o endereço indicado, onde avistaram uma casa sem muro e, ao proceder contato com moradores, foram recepcionados pelo sr. Manoel Vieira, padrasto do suspeito Ivanderson Santos da Silva, que disse que não comercializa drogas, mas sim seu enteado; que, em buscas pelas residência, foram encontrados a balança de precisão, uma faca contendo resquícios de drogas e 3 (três) porções de substância análoga à maconha; que, indagado se haviam mais materiais, respondeu que enterrou em um terreno baldio em frente de casa, onde os policiais encontraram mais uma porção média e outra grande de

substância análoga à maconha; que deu voz de prisão ao ora conduzido (...).”

Em Juízo, o policial Anderson Rodrigo Silva de Andrade ratificou seu depoimento dado na delegacia, ao passo que o agente público Alexsandro da Silva Costa acrescentou que a entrada deles no domicílio foi autorizada por Manoel Vieira e que o
réu estava dormindo
quando ingressam no imóvel,
in verbis
:

“(...) fomos ao local e fomos recepcionados pelo padrasto (...), adentramos na residência e de pronto encontramos a balança, uma faca e um prato com resquícios de maconha;
ele tava dormindo na hora, acordamos ele
; aí desde o início ele assumiu que era dele, nos indicou onde estava enterrado, num terreno baldio, ele mesmo foi lá e cavou e mostrou o restante (...). [
A entrada do senhor foi autorizada pelo padrasto dele?] Ahan (...).
”

O réu confessou [nas duas fases] que comercializava drogas – para sustentar tanto a sua dependência química quanto a sua família – e afirmou que os policiais militares invadiram sua residência, pois ninguém autorizaria a entrada deles durante a madrugada,
in verbis
:

“(...) além de sustentar o meu vício, eu tava sustentado a minha família também (...); a acusação é verdadeira (...); eles tão dizendo aí que meu padrasto autorizou a entrada deles, mas três horas da manhã ninguém autoriza ninguém a entrar na residência de ninguém; eles esbanjaram a porta da minha casa e algemaram o meu padrasto e meu irmão; aí eles não acharam nenhum entorpecente dentro da minha casa; o que eles acharam foi só a faca, e nisso eu falei pra não encostar na minha família e falei que ia falar onde estava a droga, porque a minha família não tem nada a ver com isso; aí eu falei que essa droga era pra sustentar o meu vício e a minha família; aí eu peguei e mostrei o lugar pra eles (...); tava tudo dentro de uma bolsa no outro terreno (...); eles falaram que meu padrasto autorizou, mas isso não tá correto não, ele não autorizou, três horas da manhã ninguém autoriza (...).”

Sabe-se que a denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos de crime, obtidos a partir de diligências prévias [como campanas, monitoração no local], não configura justa causa a autorizar o ingresso dos policiais no domicílio do agente sem mandado judicial, especialmente durante a madrugada.

Nesse sentido é o seguinte aresto do STJ:

“O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010). No mesmo sentido, neste STJ, REsp n. 1.574.681/RS.

Não houve, no caso, referência a prévia investigação, monitoramento ou campanas no local. Não houve, da mesma forma, menção a eventual movimentação de pessoas na residência típica de comercialização de drogas. Também não se tratava de averiguação de denúncia robusta e atual acerca da ocorrência de tráfico naquele local. Há apenas a descrição de que, em razão de denúncias anônimas relatando que o imóvel serviria para depósito de drogas, os policiais dirigiram-se ao local e, lá chegando, ingressaram no domicílio e, nele, realizaram buscas. No entanto, ao que tudo indica, não houve a realização de nenhuma diligência prévia para apurar a veracidade e a plausibilidade dessas informações recebidas anonimamente
.
Uma vez que não há nem sequer como inferir - de fatores outros que não a simples notícia anônima de que, na residência do paciente, estavam sendo armazenadas substâncias entorpecentes - que ele, de fato, estivesse praticando delito de tráfico de drogas, ou mesmo outro ato de caráter permanente, no interior da residência onde se homiziou, não há razão séria para a mitigação da inviolabilidade do domicílio, ainda que tenha havido posterior descoberta e apreensão, em sua residência
(...). Uma vez reconhecida a ilicitude das provas obtidas por meio da medida invasiva, bem como de todas as que delas decorreram, fica prejudicada a análise das demais matérias aventadas na impetração. Ordem concedida, para reconhecer a ilicitude das provas obtidas por meio de invasão de domicílio, bem como de todas as que delas decorreram, e, por conseguinte, absolver o paciente, com fulcro no art. 386, II, do Código de Processo Penal.”
(HC 499.163/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 17/06/2020)

Na hipótese, para legitimar o acesso à residência, invoca-se o consentimento do padrasto do réu [Manoel Vieira], extraído da narrativa judicial do agente público Alexsandro da Silva Costa.

É trivial que os depoimentos dos policiais militares, responsáveis pela prisão em flagrante, possuem eficácia probatória para embasar a condenação, desde que corroborados com as demais provas existentes nos autos (TJMT, Enunciado Criminal no 8).

Todavia, além de a afirmação supracitada do policial Alexsandro da Silva Costa estar dissonante das declarações extrajudiciais [dele e do policial Anderson] e não ter sido ratificada [em Juízo] pelo agente público Anderson Rodrigo Silva de Andrade, o período em que a diligência foi realizada –
pela madrugada
–, por si só, permite concluir que qualquer pessoa teria sua capacidade de deliberação reduzida.

Em outras palavras, as circunstâncias da diligência policial – vários agentes militares [obviamente armados], durante a madrugada, em desfavor de única pessoa – tornam questionável a validade do consentimento dado pelo padrasto do réu, notadamente diante do temor e da submissão à autoridade dos policiais.

Ressalta-se que não se exige que a permissão tenha se dado mediante coação irresistível, bastando que as circunstâncias revelem que o agente teve sua capacidade de consentimento diminuída.

De mais a mais, o padrasto do réu [Manoel Vieira] não foi inquirido na fase do inquérito [não encaminhado à delegacia], tampouco judicialmente [não arrolado pelo órgão ministerial], para confirmar a sua anuência, ou não, quanto ao ingresso dos policiais na residência.

Sobre o consentimento do morador, Guilherme de Souza Nucci leciona que:

“(...) pode o morador admitir que a polícia ingresse em seu domicílio, durante a noite, para realizar qualquer tipo de busca, embora, como já analisado anteriormente,
o consentimento deva ser expresso e efetivo
. Configura o abuso de autoridade, caso a concordância seja extraída mediante ameaça ou qualquer tipo de logro (...). Consentimento do morador e cessação da autorização: sem mandado judicial, ausente o flagrante, ou com mandado judicial, ausente o flagrante, mas à noite,
somente pode ingressar a polícia no domicílio, se houver consentimento do morador. Essa autorização deve ser, como já mencionado, expressa e comprovável
(...).”
(
Código de Processo Penal comentado, 19 ed., Rio de Janeiro: Forense, 2020. p. 958)

Diante desse contexto, não obstante as razões expendidas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, não identifico a existência de elementos aptos a modificar a sentença absolutória, sopesando a evidente ilegalidade da entrada/busca procedida pelos policiais militares na residência do apelado.

Adoto o seguinte julgado do TJRJ:

“(...)
fica patente a violação do domicílio da ré, já que o consentimento da moradora foi viciado, dada as condições em que ocorreram, é indiscutível o temor e a pressão que decorreu da incursão realizada por policiais armados, pela madrugada
(...),
não restando à moradora qualquer opção (...), não havendo qualquer notícia de que tivessem sido advertidas, de que a elas caberia a opção de permitir ou não o ingresso dos policiais, no interior de sua residência (...)
.

Deste modo, forçoso concluir que o abusivo ingresso em domicílio não contou com a autorização espontânea dos moradores e, assim, a obtenção da prova, sua fonte deriva de ofensa à regra do direito material, o que a torna imprestável, nos termos dos artigos 5o, LVI e 157 do CPP, contaminando o processo, que resultou em uma condenação
.”
(AP no 0065894-98.2013.8.19002, Des (a). ROSITA MARIA DE OLIVEIRA NETTO, 07/07/2015)

Com essas considerações,
conheço
do recurso, mas o
DESPROVEJO
, em dissonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021